Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
A parte agravada aponta em seu petição Id. 14085215 vício na peça inaugural do presente recurso. Com efeito, nos autos de origem 0040848-35.2015.8.07.0001 consta como parte executada ARCEL CONSTRUTORA LTDA a qual não foi incluída no presente agravo de instrumento, conforme determinação contida nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício e complementada a documentação exigível. Após voltem conclusos. Intime-se.